Tribunal: TJDFT
Processo: 0749869-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo[1], interposto por Maria das Graças Sa Alves em face da decisão[2] que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Sindfisco Nacional - Sind. Nac. dos Aud. Fiscais da Receita Federal do Brasil –, deferira a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos mensalmente auferidos pela executada, além de lhe cominar multa em percentual equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da execução, por litigância de má-fé, especificamente, ato atentatório à dignidade da justiça. Segundo o provimento guerreado, sobeja passível a penhora de percentual do salário quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família, conquanto haja previsão legal dispondo acerca da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria (CPC, art. 833, IV). Consignara que, assim, ressaindo dos elementos de prova acostados aos autos que a executada aufere renda mensal líquida de R$4.858,88 (quatro mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos), a título de proventos de aposentadoria, ressoa possível a relativização do 2o do art. 833 do CPC, de modo a autorizar a penhora de percentual de verba salarial da executada. Outrossim, mencionara que, embora em 13/11/2023 tenha sido cientificada da existência do cumprimento da sentença, a executada continuara realizando saques dos investimentos que possuía junto à Caixa Econômica Federal, traduzidos por letras de crédito imobiliário, até o dia 18/03/2024, que totalizaram o importe de R$37.000,00 (trinta e sete mil reais), com objetivo de esvaziar o seu patrimônio e frustrar o pagamento do débito objeto deste executivo. Nesse contexto, o Juízo primevo cominara-lhe multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em percentual equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da execução, em atenção ao disposto no artigo 774, incisos I e II, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inconformada, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a revogação da determinação de penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos líquidos que aufere, o imediato desbloqueio das verbas subsistentes em conta bancária de sua titularidade, a inviabilização de novas constrições, além do afastamento da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Ao final, demanda a ratificação das medidas mediante acolhimento da impugnação à penhora que formulara nos autos originários, com a derradeira reforma do provimento monocrático arrostado. Como sustentação material passível de aparelhar a pretensão reformatória, defendera que é aposentada do INSS, percebendo quantia inferior a cinco salários-mínimos, de modo que sua aposentadoria constituiria sua única fonte de renda, sobejando indevida a penhora efetivada, no valor de R$ 138,24 (cento e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos), em sua conta corrente cadastrada junto ao Banco Bradesco. Defendera que o que alinhara se divisaria em consonância com o entendimento exarado pela egrégia Corte Superior, no sentido de que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, contanto que não ultrapassado o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, pois esses recursos se destinariam a garantir o mínimo necessário para a subsistência do devedor e de sua família, protegendo-os do desguarnecimento da integralidade de tais verbas por ocasião da perduração de dívidas. Pontuara, ademais, que a penhora de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos inviabilizaria a sua própria mantença e de seus familiares, em decorrência do comprometimento de sua renda devido aos empréstimos consignados e pessoais já contratados. Alegara, ademais, o não cabimento da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, ante a inexistência de fraude à execução, porquanto os saques realizados da aplicação financeira que detém junto à Caixa Econômica Federal, a fim de viabilizar o custeio de despesas inerentes à própria subsistência e da respeitante entidade familiar, tiveram início em fevereiro de 2023, ou seja, antes de ser cientificada do cumprimento de sentença inaugurado em novembro do mesmo ano. Asseverara, nessa toada, que não havia a mínima evidência de que poderia ser executada, motivo pelo qual não seria crível admitir-se a condenação por fraude à execução e litigância de má-fé. Alfim, defendera a existência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência reclamada, haja vista que a probabilidade do direito sobejaria evidente diante da impossibilidade legal de penhora sobre proventos de aposentadoria e o perigo de dano residiria no comprometimento de seu sustento defronte à determinação de penhora de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos. Verberara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, destarte, ser reformada, o que legitima, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se os efeitos do decisório agravado. Postulara, alfim, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor, o qual restara indeferido[3], uma vez que, conquanto originariamente tenha sido agraciada com a referida benesse, esta fora recentemente revogada em virtude da verificação de mudança de sua situação econômica, não assistindo-a lastro para reprisá-la. Nesse contexto, lhe remanescera cominada, portanto, a realização de preparo, sob pena de ser negado o conhecimento do recurso com lastro na deserção, o que restara prontamente atendido[4]. O instrumento se afigura correta e adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria das Graças Sa Alves em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Sindfisco Nacional - Sind. Nac. dos Aud. Fiscais da Receita Federal do Brasil –, deferira a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos mensalmente auferidos pela executada, além de lhe cominar multa em percentual equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da execução, por litigância de má-fé, especificamente, ato atentatório à dignidade da justiça. Inconformada, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a revogação da determinação de penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos líquidos que aufere, o imediato desbloqueio das verbas subsistentes em conta bancária de sua titularidade, a inviabilização de novas constrições, além do afastamento da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Ao final, demanda a ratificação das medidas mediante acolhimento da impugnação à penhora que formulara nos autos originários, com a reforma do provimento monocrático arrostado. Consoante o relatado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da higidez do bloqueio dos ativos financeiros localizados nas contas bancárias de titularidade da agravante e da legitimidade da penhora de percentual de seus proventos de aposentadoria auferidos mensalmente, para satisfação do crédito executado, assim como da coexistência de estofo legal para cominar-lhe multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Alinhados esses parâmetros e pontuado o objeto do agravo, registro, inicialmente, não sobejar possível o conhecimento da integralidade das pretensões aviadas. De acordo com o reportado, afere-se que a agravante formulara pretensão almejando, dentre outras questões, o desbloqueio de verbas localizadas em conta bancária de sua titularidade sob o fundamento de que a decisão arrostada determinara a penhora de ativos financeiros em conta de sua titularidade, culminado com o bloqueio do montante de R$138,24 (cento e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos), em conta cadastrada junto ao Banco Bradesco, em literal afronta ao artigo 833 do Código de Processo Civil (CPC). Pontificara, nesse espeque, que é idosa, obtendo como única fonte de renda o recebimento dos proventos de aposentadoria junto ao INSS, ora essenciais à satisfação de suas necessidades básicas e de sua família, de forma que seus proventos gozariam da garantia de impenhorabilidade. Acrescera que o que tecera se despontaria coadunado à jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, na vertente de que ressoam impenhoráveis os valores que não ultrapassam o somatório de 40 (quarenta) salários mínimos, tal como de proventos de aposentadoria, garantindo assim ao devedor a possibilidade de satisfação de suas necessidades básicas e garantias fundamentais sem prejuízo à sua subsistência. A despeito do alinhado, emerge do cotejo dos autos do cumprimento de sentença subjacente a constatação de que a quantia fora tornada indisponível em 24/05/2024[5], em atendimento à ordem judicial que determinara o bloqueio especificado, por via da função “teimosinha”[6] existente no sistema Sisbajud, ante a inércia da agravante em, espontaneamente, realizar o pagamento do montante da condenação no prazo que lhe fora concedido para tanto. Inconformada, a recorrente formulara impugnação, alegando a impenhorabilidade dos ativos financeiros[7], pretensão essa que sobejara refutada[8]. No mais, a decisão ora vergastada indeferira a arguição advinda do co-devedor – Pedro Paulo Alves Brandão – quanto à impenhorabilidade de ativos financeiros, lastreando-se na ausência de bloqueio de verbas nas contas de sua titularidade, a par de qualquer determinação de constrição de ativos financeiros subsistentes na conta pertencente à agravante, conforme se infere dos excertos adiante transliterados[9]: “(...) ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE Nada a prover quanto à impenhorabilidade de ativos financeiros alegadas pelo codevedor PEDRO PAULO ALVES BRANDÃO no ID 213792345, tendo em vista que a ordem de bloqueio protocolada via SISBAJUD foi integralmente infrutífera (ID 211702880). Não tendo ocorrido nenhum bloqueio nas contas do devedor, inexiste interesse em ver reconhecida a impenhorabilidade. Assim, não conheço da alegação de impenhorabilidade suscitada no ID 213792345. FRAUDE À EXECUÇÃO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Conforme noticiado pela CEF no ID 213280979, a executada MARIA DAS GRAÇAS SÁ ALVES mantinha aplicações financeiras em letra de crédito imobiliário (LCI) em valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), mas passou a efetuar saques regulares a partir de maio/2023, tendo restado um saldo de apenas R$ 2,74 (dois reais e setenta e quatro centavos). Extrai-se dos autos que SINDIFISCO NACIONAL requereu o cumprimento de sentença no ID 177539217 e a executada reconhece que foi intimada acerca do início da fase executiva em 13/11/2023. A partir deste momento, é inegável que ela possuía plena ciência da possibilidade de sofrer constrições em seu patrimônio. Assim, forçoso concluir que os saques realizados a partir de 13/11/2023 tinham por objetivo esvaziar o seu patrimônio e frustrar o pagamento do débito objeto deste cumprimento de sentença. Por consequência, a devedora deve ser penalizada com multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em percentual equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da execução, em atenção ao disposto no artigo 774, incisos I e II, parágrafo único, do Código de Processo Civil: Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - fraude a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; [...] Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. (grifos acrescidos). Por expressa previsão legal, o referido montante deverá ser revertido em favor do exequente. Intime-se o credor para apresentar nova planilha de débito, com o acréscimo da penalidade ora aplicada. PENHORA SALARIAL A parte credora pleiteia, ainda, a penhora de rendimentos da executada MARIA DAS GRAÇAS SÁ ALVES, no importe de 30% (trinta por cento), visando a satisfação do crédito, atualizado em planilha de ID 206414782. Observo, pela análise do contracheque apresentado no ID 196603293, que a devedora aufere renda mensal líquida, a título de proventos de aposentadoria, de R$ 4.858,88 (quatro mil oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos). Em que pese a regra geral de impenhorabilidade dos subsídios, vencimentos e proventos de aposentadoria, prevista no artigo 833, IV, do CPC, quando não há comprometimento da subsistência do devedor, e de forma a efetivar o direito ao crédito, é possível a determinação de penhora de verba salarial, desde que não ultrapasse patamar razoável. É o entendimento jurisprudencial sobre o tema: (...) Nesses termos, entendo que a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos da executada MARIA DAS GRAÇAS SÁ ALVES não compromete sua subsistência. Nesse sentido, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito. Em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, entendo que os valores descontados na folha de pagamento da executada deverão ser diretamente depositados em conta de titularidade da parte credora. Assim, intime-se a parte exequente para atualizar o débito e informar seus dados bancários/PIX para recebimento dos valores. Prazo: 5 (cinco) dias. Eventual inércia da parte autora será interpretada como desistência do pedido de penhora. Apresentados os cálculos pelo credor, tornem conclusos para sua conferência e determinação de envio de ofício ao órgão empregador da devedora. (...)” Destarte, depreende-se da decisão arrostada que não houvera deferimento de penhora de ativos financeiros em conta corrente de titularidade da agravante, de modo que fora deferida apenas a constrição de percentual sobre seus proventos de aposentadoria, além de lhe ser cominada multa por ato atentatório a dignidade da justiça justamente por restarem comprovados os reiterados saques realizados na aplicação mantida junto à Caixa Econômica Federal, sob a insígnia de letra de crédito imobiliário, cujo saldo perfazia montante superior a R$100.000,00 (cem mil reais), elidindo a preservação de fundos suficientes para uma eventual penhora vertida à satisfação do crédito do agravado. Ou seja, a questão aduzida no pertinente à penhora de ativos encontra-se acobertada pela preclusão, inviabilizando que seja revolvida no bojo do presente agravo de instrumento. É que aludida matéria já fora anteriormente apreciada no curso procedimental, restando alcançada pela preclusão, o que obsta que seja reexaminada em vassalagem ao devido processo legal, que encarta o princípio do duplo grau de jurisdição. Sob essa inafastável realidade, a pretensão da agravante quanto à imediata liberação do saldo de R$ 138,24 (cento e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos) bloqueado na conta corrente do Bradesco é impassível de ser conhecida. Em assim sendo, conheço parcialmente do agravo e passo a examinar, dentro do objeto cognoscível do recurso, o pedido de efeito suspensivo formulado. Consoante se afere do estampado no artigo 833, inciso IV e §2o, do estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado e os proventos de aposentadoria, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício ou acaso o executado aufira valor excedente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção em situações pontualmente excetuadas. Aludidos dispositivos, por pertinente, têm a seguinte redação: “Art. 833 - São impenhoráveis: ... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ................................................................................ § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Contudo, os princípios da efetividade e celeridade processuais em ponderação com o princípio constitucional que resguarda a dignidade da pessoa ensejam que aludido comando legal, ao revés de ser submetido à atividade exegética que coarcta a efetiva intenção assumida pelo ator legiferante, merece ser interpretado à luz do pretendido pelo legislador em cotejo com a realidade fática apreendida no momento de sua aplicação ao caso concreto. Sob esse espectro, necessário considerar a atualidade do cenário fático em que apresentadas as reiteradas demandas em cujos bojos se pretende a relativização da impenhorabilidade veiculada em aludido artigo, viabilizando-se a penhora de percentual de verbas salariais da devedora com o escopo de satisfação do crédito que assiste ao exequente. Assim é que, na ponderação dos direitos em conflito, deve se retirar do comando legislativo sua exata dimensão. É que visara o legislador, com a intangibilidade criada, preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração. Contudo, essa salvaguarda deve ser ponderada com o objetivo do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita. Assim é que a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à sua preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência. Destarte, na ponderação da salvaguarda com o objetivo teleológico da execução, se afigura viável a exegese de que, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia. Essa apreensão hermenêutica, ademais, encontra ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). É que, em se tratando de pretensão executiva, não se conforma com esses primados que seja prestigiada a inadimplência à guisa de ser preservar as verbas salariais. Essa a exegese e a salvaguarda adequadas da disposição inserta no dispositivo em cotejo, daí a construção emanada da Corte Superior de Justiça. Com efeito, a Corte Superior, na função constitucional que lhe é reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, assentara o entendimento, mediante interpretação sistemática do dispositivo em tela, de que é possível a penhora de parte dos salários da parte executada, desde que lhe remanesça o suficiente para suas despesas. Assim é que, segundo o entendimento firmado, afigura-se viável a relativização da inviolabilidade assegurada às verbas salariais da devedora para consecução do objetivo ínsito aos feitos executivos. Essa é a apreensão que emergira do paradigmático julgado que emergira da Corte Especial daquele Tribunal Superior, quando firmara a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias então adotada, ainda que o crédito perseguido não se enquadrasse nas exceções legais, consoante se infere da literalidade do referido julgado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Segundo o entendimento firmado, a questão deve ser resolvida sob outro prisma, qual seja, a da viabilidade de ser decotada parte do que aufere a executada à guisa de remuneração, sem que haja comprometimento da sua subsistência. Essa a interpretação firmada em ponderação ao objetivo do processo e a proteção assegurada às verbas salariais. A apreensão da possibilidade de penhora de salários, ainda que o crédito excutido não se revista de natureza alimentar, decorre, em verdade, de atividade exegética passível de ser extraída do artigo 833 do estatuto processual. Consignada essa premissa, sobressai patente que, consoante alinhavado, a par da necessidade de interpretação da legislação de regência sob a perspectiva histórico-sociológica e de forma sistemática, conformando-a à atualidade fática vivenciada no contexto de aplicação da lei ao caso concreto, deve ser aferida a natureza e o efetivo alcance da norma. Afere-se, destarte, que o normativo legal que versa acerca de impenhorabilidade das verbas salariais não restara guarnecido de qualificação de essência absoluta, inexistindo disposição expressa que assim o qualifique. Tanto é assim que o próprio legislador ressalvara as espécies creditícias que viabilizariam a desconsideração da proteção, cumprindo ao julgador estabelecer, em determinadas hipóteses, o percentual sobre a constrição permitida por aludida disposição legal. Sob essa ótica, ressoa viável que se apreenda o comando inserto no artigo 833 do Código de Processo Civil sob a perspectiva da natureza nuclear da verba salarial que o legislador efetivamente pretendera salvaguardar. Confira-se, quanto ao tema, importante escólio doutrinário adiante transliterado: “(...) A impenhorabilidade não é oponível à execução referente ao próprio bem, inclusive para sua aquisição (art. 833, § 1.o, do CPC). Identicamente, para o pagamento de pensão alimentícia, as remunerações em geral e os valores depositados em caderneta de poupança (incisos IV e X) são penhoráveis, embora, em relação às remunerações, se deva preservar ao menos cinquenta por cento dos ganhos líquidos para o devedor (art. 833, § 2.o c/c art. 529, § 3.o, do CPC). O mesmo vale para remunerações e depósitos em cadernetas de poupança em valor superior a cinquenta salários mínimos mensais, independentemente do crédito a ser efetuado. A impenhorabilidade de remunerações, portanto, tão cara ao CPC de 1973, passa agora a contar com clara relativização, já que valores de remuneração altos ou depósitos de caderneta de poupança em montante expressivo podem sim ser tomados pela execução para a satisfação de créditos. Vários e importantes bens impenhoráveis são agrupados sob o conceito de “bem de família”. Trata do tema a Lei 8.009/1990, indicando que o imóvel urbano ou rural que serve de residência da família – assim como as plantações, as benfeitorias e os equipamentos ou móveis que guarnecem a casa – é impenhorável, salvo para a cobrança de determinadas dívidas, instituídas no art. 3.o da referida lei. A Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange imóveis de propriedade de pessoas viúvas, separadas e solteiras, ofereceu interpretação demasiadamente alargada ao dispositivo legal. Do mesmo modo, a jurisprudência com frequência entende por impenhoráveis bens evidentemente desnecessários à manutenção da vida normal da entidade familiar, a exemplo de garagens de apartamento residencial, máquinas de lavar louças, fornos de microondas e aparelhos de ar condicionado. O exagero no elenco de bens a que se confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo, pois o comércio exige maiores garantias para permitir que qualquer pessoa possa realizar compras e financiamentos. Desta forma, impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 833 do CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar. (...)”[10] (grifos nossos) Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o objetivado pelo legislador processual, exsurge patente que a salvaguarda por pretendida recai, destarte, sobre a parcela das verbas salariais que, uma vez objeto de constrição, poderiam fragilizar ou colocar em risco a subsistência digna da parte devedora. Não se olvida, ademais, que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso ao executado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (NCPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Aludida constatação, entrementes, não ilide a viabilidade de satisfação do crédito por intermédio da constrição sobre parcela remuneratória do devedor, desde que, consoante alinhado, seja preservado o necessário à sua subsistência de forma digna. A par do entendimento firmado pela Corte Superior, esse posicionamento é atualmente perfilhado, por substancial maioria, por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. BACEN JUD. SALÁRIO. I - É admissível o bloqueio judicial de salário ou proventos encontrados em conta-corrente, por meio do Bacen Jud, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitado em 30%, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1191903, 07085241220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, a agravada não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. NÃO DEMONSTRADO O COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RENDA SUPERIOR À MÉDIA. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 30% sobre o salário da agravada, bem como novo pedido de consulta via Bacenjud. 2.O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência em face de acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade, estabelecida no artigo 833, IV, do CPC, admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, o que deve ser aferido em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, tenho que a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, ora agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família, considerada a renda que aufere. Ressalte-se que a agravada, devidamente intimado, deixou de apresentar resposta ao Agravo e, se o caso, comprovar que a penhora nos termos requeridos lhe prejudicaria a subsistência. 4. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BacenJud), entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. Na hipótese, considerando ter havido modificação na situação financeira do executado, bem como razoável lapso de tempo desde a última consulta, cabível nova consulta ao sistema informatizado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1210632, 07129280920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE OU SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. É possível a penhora de parte do salário (15%) quando a medida não fere a dignidade do devedor e não compromete a sua subsistência e a de sua família. Precedentes do STJ. 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1216906, 07018562520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA PARA TENTAR DESCOBRIR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE ANTE A POSSÍVEL MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2. Cabível a diligência requerida pela parte exequente para tentar identificar vínculo empregatício do devedor, ao fundamento de que o salário é penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1228282, 07231928520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA CORRENTE. SALÁRIO VULTUOSO. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. 1. É possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ EREsp 1582475/MG). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1173954, 07022364820198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assentada a viabilidade de penhora de parte do que aufere mensalmente a executada, afere-se que, na espécie concreta, a medida afigura-se legítima. Aludido entendimento, a par de se conformar perfeitamente à preservação de intangibilidade do necessário à satisfação das necessidades cotidianas da devedora e de sua família pretendida por ocasião do exercício da atividade legiferante, moldeia-se igualmente ao primado da razoável duração do processo veiculado na Constituição da República. Assim, ressaindo do cotejo dos autos que a agravante aufere renda líquida de R$ 4.858,88(quatro mil oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos) [11], e não tendo se desincumbido do ônus da prova de comprovar que a penhora de 20% (vinte por cento) do que aufere afetará sua situação financeira, pois apenas alegara, de maneira genérica, que seus proventos são a única fonte de renda para custear despesas essenciais, não tendo evidenciado-as, sobeja viável a penhora de percentual de seus proventos de aposentadoria para a realização da obrigação que lhe está afetada. É que, em suma, o que aufere a agravante legitima que dela seja destacado aludido montante à guisa de constrição, sem, contudo, comprometer a dignidade de sua subsistência e de sua família. Ou seja, no caso concreto, a constrição deferida e determinada, conquanto afetando parte do que aufere a agravante, não se afigura apta a afetar o mínimo necessário e indispensável ao guarnecimento de suas necessidades materiais cotidianas com conforto e dignidade. Ainda que parte do que perceba seja consumido, ainda lhe sobejará montante mensal razoável, conforme emerge da equação derivada da aplicação da penhora sobre o que percebe. Sob essa realidade, ponderado e resguardado o necessário à sua subsistência com dignidade e conformado e o interesse público do qual se reveste o processo, legítima a constrição deferida, conforme a argumentação desenvolvida. Sobeja aferir, alfim, a legitimidade da aplicação da pena de multa, por ato atentatório à dignidade da justiça, prescrita no artigo 774, parágrafo único do Código de Processo Civil, defronte ao comportamento processual da agravante, que, conquanto ciente do cumprimento de sentença, continuara realizando retiradas de montantes mantidos em aplicação financeira, findando por comprometer a composição do débito de sua responsabilidade. Como é cediço, a aplicação da sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte executada que, de forma ilegítima, utiliza-se de instrumentos destinados a obstar a realização da execução, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição in executivis, conforme emerge da literalidade do disposto no artigo 774 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.” A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelo contido nos dispositivos acima transcritos, dá-se de forma subjetiva e contextual, ensejando que a mera frustração do processo de execução ante a não indicação da localização de bens nomeados à penhora antes da aferição da indicação, por si, pode não configurar a ofensa. Vê-se logo que a análise da conduta das partes e a aplicabilidade da pena de multa correlata (CPC, art. 774, parágrafo único) deve se realizar concretamente sobre os atos processuais praticados no desencadeamento do processo executivo. Nesse sentido, a lição do catedrático Costa Machado: “A verificação do que a lei define como ato atentatório à dignidade da justiça depende fundamentalmente da avaliação subjetiva e contextual que realize o magistrado diante de cada situação concreta, uma vez que apenas a hipótese prevista no inciso I abaixo se refere a fatos objetivos. Contudo, malgrado a dificuldade de aplicação dessa norma jurídica de conteúdo tão intensamente ético, a sua presença no sistema é mais um instrumento a serviço da efetividade da jurisdição in executivis [...]” (MACHADO, Antônio Cláudio Costa. Código de Processo Civil interpretado e anotado. 2ed.. Barueri: Manole, 2008. p. 1087) Confira-se, ainda, sobre a questão, a lição do Ministro Teori Albino Zavascki, in verbis: “Configurado ato atentatório à dignidade da justiça, o devedor estará sujeito a multa – que reverterá em proveito do credor – 'em montante não superior a vinte e um por cento do valor atualizado do débito em execução'. Seu caráter é eminentemente punitivo, e não indenizatório, razão pela qual, na fixação do valor, o juiz levará em conta, não necessariamente a existência ou montante do dano que possa ter sofrido o credor, mas sim a gravidade da culpa ou dolo com que agiu o devedor. Sendo o ato atentado contra a dignidade da justiça, é irrelevante a circunstância de ter, também o credor, sido atingido pelas conseqüências do ato." (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, Vol. 8, 2a edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 300.) Alinhada as lições doutrinárias, conclui-se que a multa correlata, cuja natureza é eminentemente sancionatória, restará legitimada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, previsto em um dos incisos do artigo 774 do Código de Processo Civil, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual da parte executada, a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto. Nesse viés, o desembaraço da matéria recursal enseja apenas apreender se, na espécie, a decisão agravada acertara na análise subjetiva e contextual do comportamento processual da agravante no processo de execução. Conforme anotado, o agravado manejara cumprimento de sentença em desfavor da agravante, almejando forrar-se com a quantia individualizada. Do cotejo do extrato bancário coligido aos autos[12] extrai-se, a seu turno, que a agravante, conquanto tenha sido citada, em 13/11/2023, acerca da inauguração do cumprimento de sentença, realizara, sem comunicar o juízo, reiteradas retiradas de quantias da aplicação financeira que possui junto à Caixa Econômica Federal, até a data de 18/03/2024, totalizando o montante de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), isto é, 55,87% (cinquenta e cinco inteiros e oitenta e sete centésimos por cento) da dívida atualizada de R$ 66.219,99 (sessenta e seis mil duzentos e dezenove reais e noventa e nove centavos)[13]. Destarte, do saldo de cerca de R$ 100.000,00 (cem mil reais)[14] que constituía sua carteira de investimentos, remanescera o saldo em conta de R$ 2,74 (dois reais e setenta e quatro centavos)[15], configurando, segundo escorreitamente pronunciara o magistrado a quo, fraude à execução e litigância de má-fé, respaldando a aplicação de multa por ato atentatório da dignidade da justiça. Ora, deflui do aduzido que os saques realizados pela agravante são hábeis a denotar a sua má-fé processual e têm o condão de caracterizar fraude à execução, notadamente em razão do fato de que, conquanto intimada do cumprimento de sentença, continuara realizando retiradas de importes até que esgotasse o saldo total da aplicação financeira, se vislumbrando, ao menos nesta análise perfunctória, ato processual apto a desafiar a dignidade da justiça. Conforme pontuado alhures, a aplicação da sanção tem como pressuposto a caracterização da malícia da devedora na frustração da execução, o que se presume, em verdade, é denunciado pelo esvaziamento do saldo de investimento. A agravante, em suma, utilizara-se de evidente malícia com o escopo de frustrar a execução. Estabelecidos esses parâmetros afere-se que a pretensão formulada pela agravante não reúne os pressupostos necessários à sua concessão sob a forma de antecipação de tutela recursal. É que, reitere-se, os elementos materiais que guarnecem os autos não conferem verossimilhança ao aduzido de forma a revestir de certeza o direito reclamado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado de forma a ser aperfeiçoado, antes do exame do pleito reformatório, o contraditório. De ser ressalvado, por oportuno, que a decisão agravada condicionara a movimentação do que será penhorado ao advento da coisa julgada, conformando-se, pois, com o procedimento ao qual está sujeito à pretensão executória de natureza provisória. Esteado nos argumentos alinhados, conheço parcialmente do agravo e, na extensão, indefiro o efeito suspensivo almejado, recebendo e processando-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interstício legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Agravo de instrumento de ID 66501945 (fls. 3/18). [2] Decisão interlocutória de ID 215563272 (fls. 1586/1591) – autos originários. [3] Despacho de ID 66926345 (fl. 27). [4] Guia de recolhimento de ID 68120326 e Comprovante de ID 68120327 (fls. 29/30). [5] Documento de ID 198615655 (fls. 1474/1475) – autos originários. [6] Decisão de ID 193256010 (fls. 1404/1406) – autos originários. [7] Impugnação de ID 199505775 (fls. 1492/1496) – autos originários. [8] Decisão de ID 201768415 (fls. 1507/1509) – autos originários. [9] Decisão interlocutória de ID 215563272 (fls. 1586/1591) – autos originários. [10] MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil (livro eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2, 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pp. 745/746. [11] Contracheque de ID 196603293 (fl. 1423) – autos originários. [12] Extrato bancário de ID 66501946 (fls. 19/21). [13] Planilha de ID 216559179 (fls. 1593/1594) – autos originários. [14] Decisão de ID 207831691 (fls. 1537/1539) – autos originários. [15] Ofício de ID 66501946 (fls. 19/21).